Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-55.2021.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE – EXTINÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR – ART. 485, VI, DO CPC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – REQUER A FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Tema 1.076).
Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo recorrido revela-se irrisório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-55.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[YAGO GODINHO VIDAL - CPF: 039.908.921-77 (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), FERNANDO DIAS DE BARCELLOS - CPF: 973.059.101-63 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JARBAS PEREIRA VIDAL - CPF: 055.551.608-36 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), SHR SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.754.181/0001-77 (APELADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), YAGO GODINHO VIDAL - CPF: 039.908.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS PEREIRA VIDAL - CPF: 055.551.608-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE – EXTINÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR – ART. 485, VI, DO CPC
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – REQUER A FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Tema 1.076).

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo recorrido revela-se irrisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000222-55.2021.8.11.0026

APELANTE: FERNANDO DIAS DE BARCELLOS

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO DIAS DE BARCELLOS
,

contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
,

lançada nos autos da Medida Cautelar Incidental e Pedido Liminar de Suspensão de Execução para Apuração de Fraude no. 1000222-55.2021.8.11.0026, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTRO
, que julgou extinto o processo, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
Nos termos da r. decisão guerreada, o Apelante fora condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, “arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causar”, que, no presente caso, corresponde a quantia de R$ 42.822,06 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos), visto que o valor atribuído a causa perfaz a quantia de R$ 428.220,66 (quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)”
(sic).

Assevera que “
Em que pese a sabedoria e ilibado conhecimento da D. Magistrada a quo, esta, data vênia, não julgou com o costumeiro acerto, devendo a r.sentença ser reformada no tocante a verba honorária sucumbencial fixada. É certo que o valor fixado é excessivo e desproporcional às características da lide, ocasionando enriquecimento sem causa aos causídicos da parte demandada, ora Apelados”
(sic).

Diz que
“Observando estes quatro conceitos (ZELO/LUGAR/CAUSA e TEMPO), veremos que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, dado de R$428.220,66, ou seja, R$ 42.822,06, no presente caso, certamente foge daquilo que é razoável e equânime”
(sic).

Pondera que
“os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo são manifestamente exagerados e desproporcionais, prescindindo, o feito, inclusive, de dilação probatória, sendo o mesmo extinto sem julgamento do mérito, tendo como único trabalho a apresentação da peça de defesa e nada mais. Sequer fora apresentado agravo quando do deferimento da liminar deferida, que suspendeu os processos executivos. Demais disso, o § 8o, do art. 85, do CPC disciplina que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
(sic).

Afirma que
“a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos repetitivos, sob o Tema 1.076, recursos especiais para definir se a regra do Código de Processo Civil que prevê a apreciação equitativa do juiz na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em causas de valor irrisório, também pode ser aplicada no presente caso”
(sic).

Assim sendo, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau
“[...] com relação aos honorários sucumbenciais, aplicando-se a equidade, arbitrando-se um valor fixo que melhor remunera os causídicos, proporcionalmente ao trabalho desenvolvido e às características da lide, nos termos do art. 85 do CPC e nos ditames da Razoabilidade/Proporcionalidade”
(sic).

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 252870658.

Os dois apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recolhido conforme Id. 252870658.

Na peça Id. 259291171, a parte apelada Shcaira Advogados Associados se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e à legitimidade para a causa (art. 485, VI, do Código de Processo Civil).

O Novo Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar. Com efeito, a cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva, formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal tutela definitiva cautelar; e ii) assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa” (In, Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspdivm. 2015. v. 2. p. 613).

No caso dos autos, verifico que o pedido foi recebido e processado como pedido de tutela cautelar antecedente.

A decisão não foi objeto de recurso, donde se conclui que a parte autora não se opôs em submeter o feito ao regramento dos artigos 305 e seguintes, do Código de Processo Civil.

[...]

É certo que, “mesmo quando não concedida a tutela cautelar, a parte poderá formular o seu pedido principal, cujo julgamento não será influenciado por isso”. (DIDIER Jr., Fredie. p. 615).

É exatamente a hipótese que se afigura nos autos, pois a autora deveria ter formulado o pedido principal, aditando a causa de pedir correlata, no prazo de 30 (trinta) dias, cujo termo inicial foi a data de intimação da decisão de ID 50166765, providência que não adotou.

Todavia, até a presente data, não houve a formulação do pedido principal.

Limitou-se a demandante a discorrer sobre os documentos juntados pelos réus em sua contestação, mas nada requereu como pedido principal, sendo certo que, consoante o princípio da adstrição, há necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.

Com efeito, o interesse de agir é fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito.

[...]

Nos termos da fundamentação acima desenvolvida, não há interesse em apreciar a presente pretensão.

Isso porque, diante da autonomia da tutela cautelar em relação à tutela satisfativa, e sendo o pedido cautelar um instrumento para a satisfação de um direito que seria reconhecido através de um procedimento comum, a ausência de pedido principal faz com que haja a perda superveniente do interesse de agir.

Ora, se a parte não pretende tutelar o seu direito judicialmente, não há razão para se discutir judicialmente a salvaguarda de algo que não foi postulado.

É forçoso, portanto, o reconhecimento de desnecessidade do pronunciamento judicial, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Ante o exposto
, JULGO EXTINTO
o processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do C.P.C.
”
(Id. 251667176)

Pois bem. Insurge-se o apelante quanto ao modo de fixação dos honorários sucumbenciais fixados pela Magistrada na origem, aduzindo que por tratar-se de uma medida cautelar de pouca complexidade, faz
jus
à aplicação equitativa.

Em relação à técnica de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Ademais, o Supremo Tribunal de Justiça entende que deve ser atendida a literalidade do art. 85 do CPC, não sendo devida à apreciação por equidade da verba sucumbencial simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

A propósito, esse entendimento foi consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo no. 1.076 do STJ, conforme a tese firmada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em comento, a Magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo recorrido revela-se irrisório.

Trago à lume jugados deste Sodalício que corroboram com abordado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE, IN CASU, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.”

(N.U 1000277-25.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS -
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Tema 1.076).

2. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

3. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 1012308-28.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação que, por sua vez, estão atreladas ao interesse de agir e à legitimidade para a causa (art. 485, VI, do Código de Processo Civil).

O Novo Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar. Com efeito, a cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva, formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal tutela definitiva cautelar; e ii) assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa” (In, Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspdivm. 2015. v. 2. p. 613).

No caso dos autos, verifico que o pedido foi recebido e processado como pedido de tutela cautelar antecedente.

A decisão não foi objeto de recurso, donde se conclui que a parte autora não se opôs em submeter o feito ao regramento dos artigos 305 e seguintes, do Código de Processo Civil.

[...]

É certo que, “mesmo quando não concedida a tutela cautelar, a parte poderá formular o seu pedido principal, cujo julgamento não será influenciado por isso”. (DIDIER Jr., Fredie. p. 615).

É exatamente a hipótese que se afigura nos autos, pois a autora deveria ter formulado o pedido principal, aditando a causa de pedir correlata, no prazo de 30 (trinta) dias, cujo termo inicial foi a data de intimação da decisão de ID 50166765, providência que não adotou.

Todavia, até a presente data, não houve a formulação do pedido principal.

Limitou-se a demandante a discorrer sobre os documentos juntados pelos réus em sua contestação, mas nada requereu como pedido principal, sendo certo que, consoante o princípio da adstrição, há necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.

Com efeito, o interesse de agir é fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito.

[...]

Nos termos da fundamentação acima desenvolvida, não há interesse em apreciar a presente pretensão.

Isso porque, diante da autonomia da tutela cautelar em relação à tutela satisfativa, e sendo o pedido cautelar um instrumento para a satisfação de um direito que seria reconhecido através de um procedimento comum, a ausência de pedido principal faz com que haja a perda superveniente do interesse de agir.

Ora, se a parte não pretende tutelar o seu direito judicialmente, não há razão para se discutir judicialmente a salvaguarda de algo que não foi postulado.

É forçoso, portanto, o reconhecimento de desnecessidade do pronunciamento judicial, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Ante o exposto
, JULGO EXTINTO
o processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do C.P.C.
”
(Id. 251667176)

Pois bem. Insurge-se o apelante quanto ao modo de fixação dos honorários sucumbenciais fixados pela Magistrada na origem, aduzindo que por tratar-se de uma medida cautelar de pouca complexidade, faz
jus
à aplicação equitativa.

Em relação à técnica de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Ademais, o Supremo Tribunal de Justiça entende que deve ser atendida a literalidade do art. 85 do CPC, não sendo devida à apreciação por equidade da verba sucumbencial simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

A propósito, esse entendimento foi consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo no. 1.076 do STJ, conforme a tese firmada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em comento, a Magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelos recorridos revela-se irrisório.

Trago à lume jugados deste Sodalício que corroboram com abordado,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE, IN CASU, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.”

(N.U 1000277-25.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS -
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Tema 1.076).

2. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

3. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1012308-28.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025